Tribunal: TJDFT
Processo: 0715077-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0715077-95.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA, BANCO PAN S.A, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL APELADO: LINDINALVA DOS SANTOS GUIMARAES D E S P A C H O Nada a prover acerca do petitório de ID 38891225, porquanto relacionado aos autos do processo de n. 0737176-83.2022.8.07.0016, em trâmite no 6o Juizado Especial Cível de Brasília. Aguarde-se a sessão de julgamento. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2022 13:44:13. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador